Tribunal: TJMT
Processo: 1003988-85.2023.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003988-85.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ZEZINHO NAMBIKUARA HALOTESU - CPF: 033.433.061-00 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ZEZINHO NAMBIKUARA HALOTESU

APELADO: BANCO PAN S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por
Zezinho
Nambikuara

Halotesu

contra sentença que indeferiu a petição ini
cial e extinguiu a ação declaratória
, em razão da ausência de emenda à inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Apelante cumpriu os requisitos processuais necessários para a propositura da ação
declaratória
, de modo a afastar a extinção do processo por ausência de emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
Apelante solicitou a dilação
do prazo para emenda à inicial, mas o pedido não foi analisado
pelo juízo singular.

A petição inicial não observou os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC,
justificando a decisão que determinou a emenda a inicial
.

Transcorridos mais de 04 (quatro) meses desde a decisão que determinou a emenda a inicial, correta a extinção da ação por claro descumprimento do comando judicial
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A extinção da ação por ausência de emenda à inicial é justificada quando a parte não cumpre os requisitos processuais e não apresenta os documentos
solicitados
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 319 e 320; Provimentos nº 09/2017 e 06/2018 da CGJ/MT.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1767940 RS 2020/0254685-5, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, j. 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

ZEZINHO NAMBIKUARA HALOTESU

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1
ª Vara Cível da Comarca de
Comodoro
, que, nos autos
da Ação
de
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica

n.
1003988-85.2023.8.11.0046
,

ajuizada
em desfavor d
o

BANCO PAN S.A.
,
indeferiu a petição inicial
que buscava reconhecer a ilegalidade da contratação de empréstimo
, extinguindo a ação, em razão da ausência de emenda a inicial
.

A Apelante, em suas razões de recurso, afirma que
requereu a dilação de prazo para juntada dos documentos solicitados sem que houvesse apreciação do pedido pelo juízo singular, razão pela qual a ação não poderia ter sido extinta.

Desse modo,
pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
anulando
a sentença atacada
e
determinando o retorno dos autos para o regular trâmite processual
. (ID.
233894661
)

A parte Apelada apresentou contrarrazões em ID.
233894666
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Sem necessidade de recolhimento de preparo em razão de justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ZEZINHO NAMBIKUARA HALOTESU

APELADO: BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

ZEZINHO NAMBIKUARA HALOTESU
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 1
ª
Vara Cível da Comarca de
Comodoro
, que, nos autos
da Ação de Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
n.
1003988-85.2023.8.11.0046
,

ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A.
,
indeferiu a petição inicial que buscava reconhecer a ilegalidade da contratação de empréstimo, extinguindo a ação, em razão da ausência de emenda a inicial
.

A Apelante reverbera que solicitou tanto a dilação do prazo para emenda a inicial
que não foi analisado pelo juízo, razão pela qual não poderia ter extinguido a ação
.

Afirma que a análise
deste pedido
poderia suprir a falta de documentos identificada pelo magistrado singular e sanar o vício processual, possibilitando o seu trâmite.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma
A
ção
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
ajuizada por
ZEZINHO NAMBIKUARA HALOTESU
em desfavor de
BANCO PAN S.A.
,

na busca
de anular um empréstimo consignado que nunca contratou e que está promovendo descontos mensais em seu benefício do INSS
.

Na exordial, declara que
nunca adquiriu o referido empréstimo, tratando-se de fraude praticada por terceiro, logo, os descontos devem ser cessados e os valores pagos indevidamente devem ser restituídos
.

Ao receber a petição inicial, o juízo singular identificou a ausência de documentos essenciais para a propositura da ação e, por isso, determinou a emenda a inicial com a juntada dos documentos faltantes sob pena de extinção da ação.

Transcorreu o prazo concedido sem a apresentação dos documentos, razão pela qual foi proferida a sentença de indeferimento da petição inicial extinguindo a presente ação que, agora, pretende reformar com o manejo deste recurso.

DA EMENDA A INICIAL

A Apelante reverbera que formulou perante o juízo singular pedido de prorrogação do prazo para emenda à inicial
que sequer foi analisado
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que razão não assiste a apelante. Isso porque, a petição inicial não observou os requisitos previstos nos ar
tigos 319 e 320, ambos do CPC
.

"Art. 319. A petição inicial indicará:

I -
o
juízo a que é dirigida;

II -
os
nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV -
o
pedido com as suas especificações;

V -
o
valor da causa;

VI -
as
provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º
Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias
a
sua obtenção.

§ 2º
A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere

o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º
A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação."

O juízo determinou ao Apelante que emendasse a inicial no prazo de 15 (quinze) dias em uma decisão proferida em 29/11/2023, contudo, somente em 25/01/2023 foi requerida a dilação do prazo para apresentação do documento.

De outro giro, ainda que o pedido de dilação de prazo não tenha sido analisado, a sentença foi proferida com um
intervalo temporal de mais de 6
0 dias, ou seja, o prazo
considerável
se esvaiu mesmo sem a análise do pedido e, ainda assim, o comando judicial não foi cumprido, logo,
de todo modo o prazo solicitado se esvaiu sem que houvesse a juntada dos documentos.

Nesse sentido, considerando que
transcorreu aproximadamente 4 meses desde o despacho que determinou a emenda a inicial
e, mesmo passando
todo
este prazo, não foram juntados, não há vício na sentença de extinção que corretamente extinguiu a ação ante a inércia da parte Apelante
que ficou
mais de
04
(
quatro
)
meses
sem cumprir com o comando judicial.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃODA
PRESIDÊNCIA.RECONSIDERAÇÃO.AÇÃO
DE REVISÃODE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO NA INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉPCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.1.
"O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito"
(
AgInt
no
AREsp
1.254.657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020,
DJe
de 03/08/2020). 2. No presente caso, a parte autora descumpriu o disposto no art. 330, § 2º, do CPC/2015, deixando de discriminar, na petição inicial da ação de revisão de contrato de empréstimo/financiamento, os valores incontroversos. Devidamente intimada, a autora não emendou a inicial no prazo estabelecido pelo Juízo a quo, razão pela qual a inicial foi indeferida. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1767940 RS 2020/0254685-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julg
amento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

01/12/2021) (grifo nosso)

Dessa forma, não sendo cumprida a determinação de emenda a inicial, correto o indeferimento da petição inicial, extinguindo a ação sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
conheço

do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar honorários sucumbenciais face a ausência de fixação em primeiro grau
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024